Tribunal: TJDFT
Processo: 0726100-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL - INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito, nem renovar ou reforçar os fundamentos da decisão, sendo essa a pretensão da parte embargante, o que ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC, devendo, em verdade, aviar recurso próprio e apto a amparar sua pretensão.
3. A inexistência da omissão, da contradição e da obscuridade apontadas pelo embargante enseja a rejeição do recurso.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.